Tribunal: TJSP
Processo: 1017773-71.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS AUTORAS
– Cancelamento de voo – Chegada ao destino com 8 horas de atraso – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 3.000,00 para cada autora.
- Pedido de

Ementa:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS AUTORAS
– Cancelamento de voo – Chegada ao destino com 8 horas de atraso – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 3.000,00 para cada autora.
- Pedido de majoração da indenização – Atendimento em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada autora.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342657
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017773-71.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GILDACY
JEANRENAUD e MAURA DANTAS DA SILVA, é apelado GOL LINHAS AÉREAS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017773-71.2019.8.26.0003 -Voto no 30803
2
Apelação Cível no 1017773-71.2019.8.26.0003
Apelantes: Gildacy Jeanrenaud e Maura Dantas da Silva
Apelada: Gol Linhas Aéreas S/A
Juíza: Claudia Felix de Lima
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do F. R. de Jabaquara
Voto 30803

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
CANCELAMENTO DE VOO
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DAS AUTORAS
Cancelamento de voo Chegada ao destino com 8
horas de atraso
Responsabilidade objetiva da ré
evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços
Dano moral configurado Indenização fixada em R$
3.000,00 para cada autora.
- Pedido de majoração da indenização Atendimento
em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Indenização
fixada
em
R$
5.000,00 para cada autora.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
99/103) que julgou procedente a ação de indenização por danos
morais1 ajuizada por Gildacy Jeanrenaud e Maura Dantas da Silva
em face de Gol Linhas Aéreas S/A para condenar a ré ao pagamento
de indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora,
corrigidos e com juros moratórios legais a contar da data da sentença.
Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
1 Valor da causa: R$ 16.000,00, em setembro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
em 11/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017773-71.2019.8.26.0003 -Voto no 30803
3
condenação.
Na petição inicial, as autoras narram que
adquiriram passagens aéreas junto à empresa ré para uma curta
viagem (2 dias) do Rio de Janeiro/RJ com destino a Vitória/ES. O voo
estava previsto para partir às 09h20min do dia 17/09/2019, com
chegada às 10h25min do mesmo dia.
Quando
as
autoras
chegaram
ao
aeroporto, souberam que o voo havia sido cancelado devido a
impedimentos operacionais. A companhia aérea realocou as autoras
em um voo no mesmo dia, com partida às 17h25min e chegada às
18h30min, resultando em um atraso de 8 horas do horário contratado.
Isso resultou na perda da programação de um dia de viagem. Em
razão dos fatos narrados, as autoras requerem a condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito
mil reais) para cada uma.
Citada, a ré apresentou contestação
sustentando, em síntese, que o alegado transtorno não ocorreu por
culpa da ré, uma vez que teve como única e exclusiva causa a
incidência de evento inevitável, qual seja, a ocorrência de um alto
índice de tráfego na malha aeroviária em razão de mau tempo da
etapa anterior (Manaus). Alega que o cancelamento do voo das
autoras ocorreu em razão de limitação da operação no dia em
questão na etapa anterior (Manaus x Galeão) de onde a aeronave
viria para realizar o trecho Galeão x Vitória. Alega que prestou toda a
assistência necessária aos passageiros, não havendo o que se falar
em indenização por danos morais, já que ausente qualquer ato ilícito.
As autoras apresentaram réplica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017773-71.2019.8.26.0003 -Voto no 30803
4
Sobreveio a r. sentença de procedência
da ação.
Somente
as
autoras
apelaram
requerendo a majoração da indenização por danos morais para R$
8.000,00 (oito mil reais) para cada uma.
Recurso respondido.
A ré efetuou o depósito judicial do valor
de R$ 7.407,92 (sete mil, quatrocentos e sete reais e noventa e dois
centavos).
A coautora Maura Dantas da Silva faz
jus à prioridade de julgamento, nos termos do artigo 71 da Lei n°
10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
É o relatório.
O recurso das autoras se insurge
somente com relação ao valor da indenização por danos morais.
As autoras têm razão ao requerer a
majoração do valor fixado a título de danos morais, porque o quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, além de cumprir os propósitos de reparação,
punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos.
Como se sabe, a mensuração da
indenização por dano moral deve guardar valor condizente com o
propósito a que se destina, ou seja, “proporcionar à vítima satisfação
na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa,
produzindo, em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante
para dissuadi-lo de igual e novo atentado.” (REsp n° 8.768, Rel.
Barros Monteiro, j. 18/02/1992).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017773-71.2019.8.26.0003 -Voto no 30803
5
Assim, fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) o valor da indenização por dano moral para cada autora, com
correção monetária a partir da publicação desse Acórdão, conforme a
Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros moratórios de 1%
ao mês desde a citação.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para majorar o valor da indenização.
Fica mantida a sucumbência tal qual
fixada na sentença.
MARINO NETO
Relator